Tribunal: TJMT
Processo: 1006649-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006649-83.2020.8.11.0000 – COMARCA DE POXORÉU
IMPETRANTE: - DR.a REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE
PACIENTE: - LECIMAR RODRIGUES CHAVES
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dr.a Regina de Oliveira Dessunte, em favor de Lecimar Rodrigues Chaves, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos n. 1384-12.2019.811.0014, Código: 84833, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
Sustenta a impetrante que o paciente foi preso juntamente com o acusado Jonathan Willy de Sousa Xavier, no dia 02/09/2019, pela suposta prática do crime de furto tipificado no art. 155, § 1o e § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, contra a vítima Matheus Oliveira Leal, tendo sido a prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia.
De acordo com os autos, a audiência de custódia foi realizada em 05/09/2019, ou seja, 03 dias após a efetiva prisão (Código: 84748) e em 04/03/2020, a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que a vítima foi ouvida e, segundo a impetrante, declarou não reconhecer o paciente como o autor dos furtos em sua residência e sim, tão somente apenas o acusado Jonathan, que se encontra em liberdade desde a audiência de custódia.
Afirma que, ao converter a prisão em flagrante, não foi observado pela autoridade coatora nenhum dos requisitos existentes no art. 312, CPP, sendo que simples menção a requisitos autorizadores da prisão preventiva, sem que sejam apontadas circunstâncias do caso concreto, não se presta a embasar a segregação cautelar, sendo que, no caso, não ficou demonstrada a existência de periculum libertatis.
Assevera que o paciente encontra-se recolhido sob custódia há 190 (cento e noventa) dias, sendo que, consoante o que preconiza a Lei no. 13.964/2019, em seu art. 316, parágrafo único, a cada 90 (noventa) dias deve ser revisada a necessidade da manutenção da cautelar, tendo a autoridade apontada como coatora deixado de se manifestar nos autos de acordo com a legislação em vigor.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, ante a carência de fundamentação e dos requisitos e pressupostos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP). No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da carência de fundamentação adequada do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 02/09/2019, pela suposta prática do crime de furto qualificado, tendo em vista que, na referida data, em um imóvel localizado na Rua Florianópolis, n.o 38, bairro Jardim Poxoréu, na Comarca de Poxoréu, juntamente com o acusado Jonathan Willy de Sousa Xavier, durante o repouso noturno e mediante escalada, subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistentes em 04 (quatro) camisetas, 01 (uma) calça jeans, 02 (dois) shorts e 02 (duas) facas, pertencentes à vítima Matheus Oliveira Leal.
De acordo com a impetrante, o paciente aduziu peremptoriamente em sua defesa que não é o autor dos fatos a ele imputados (nemo tenetur se detegere), sendo o acusado Jonathan o único autor do delito de furto, sustentando, ainda, que nem mesmo se encontrava no local dos fatos, o que, segundo consta da inicial, foi confirmado pela própria vítima nas duas ocasiões em que foi ouvida.
Aduz a impetrante que, na audiência de instrução e julgamento foi requerido pela defesa a revogação da prisão preventiva do paciente sob o argumento de inexistir motivo que justifique tal medida extrema, tendo em vista a ausência de fundamentação, bem como dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando, ainda, que em caso de condenação, o paciente não terá seu regime de pena fixado no fechado, não tendo sido demonstrada a existência de periculum libertatis.
Sustenta que a simples menção aos requisitos descritos no artigo 312, do CPP, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, ofende o princípio do devido processo legal, “pois a liberdade do paciente é retirada sem que haja motivos cautelares justificadores, configurando até de puro arbítrio do julgador e os princípios do contraditório e da ampla defesa”.
Destaca que não há se falar em supressão de instância, tendo em vista que a defesa em oportunidade de audiência de instrução, requereu a revogação da prisão preventiva, o que, consequentemente, foi dado vistas ao MP.
Afirma, ainda, a ocorrência de excesso de prazo da prisão, pois o paciente encontra-se preso há 190 (cento e noventa) dias e a redação da referida lei menciona que, a cada 90 dias deve ser revisada a necessidade da sua manutenção.
Conforme se verifica dos autos, embora a impetrante afirme que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi proferida sem fundamentação, durante audiência de custódia, não juntou aos autos a transcrição e nem mesmo o vídeo da referida decisão, constando tão somente na Ata de Audiência de Custódia (Id. 36769989 – p. 46), na qual afirma o magistrado que “Em meio áudio visual foi homologado flagrante, em qual foi convertido prisão preventiva”.
Embora tenha remetido à este Relator o CD protocolado sob o n.o 011475-72.2020.811.0000, contendo os vídeos da audiência de custódia, manifestação das partes e manifestação do MP, em momento algum nos referidos vídeos, verifica-se a decisão proferida pelo magistrado aqui apontado como autoridade coatora, constando, tão somente, as manifestações das partes acerca da revogação da prisão do paciente e conversão em preventiva, bem como as declarações do paciente, sua qualificação e questionamentos a respeito da forma como foi realizada a prisão em flagrante.
Verifica-se dos autos que foi ofertada denúncia em desfavor do paciente pela prática do delito descrito no artigo 155, § 1o, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Ademais, o juízo da causa se encontra mais próximo dos fatos, como devidamente ocorreram, merecendo inteira confiabilidade, de modo que a decisão atacada, nesta fase de análise, merece relevo em detrimento ao que insurge o paciente, pois, enquanto este tem interesse na causa, o magistrado encontra-se imparcial, buscando apenas a ordem em sociedade.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, tendo em vista que a impetrante não juntou cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; logo, deve instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelos pacientes, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator